Tribunal: STF
Processo: ADI 1245
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-06
Data de publicação: 2005-04-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, 4º E 5º
DA LEI N. 10.164/94, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PESCA
ARTESANAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
1.      A Constituição do
Brasil contemplou a técnica da competência legislativa concorrente
entre a União, os Estados-membros e o Distrito Federal, cabendo à
União estabelecer normas gerais e aos Estados-membros
especificá-las.
2.      É inconstitucional lei estadual que amplia
definição estabelecida por texto federal, em matéria de competência
concorrente.
3.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade
julgado procedente.